Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-03.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011161-03.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JAQUELINE MARIA DA COSTA SANTANA - CPF: 029.644.111-23 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA
ON-LINE
– INCONFORMISMO DA PARTE EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALOR PROVENIENTE DE CONTA POUPANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 154753844, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a expedição de alvará judicial para levantamento do valor penhorado nos autos (
R$ 584,72
).

Em argumento recursal, a recorrente alega a impenhorabilidade do valor bloqueado nos autos, eis que proveniente de sua conta poupança. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual não houve o pagamento voluntário do débito, sendo deferida a penhora
on-line
em contas bancárias da executada, no valor de
R$ 584,72

(quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Irresignada, a executada alega a impenhorabilidade do valor bloqueado, por ser proveniente de sua conta poupança.

O artigo 833, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 833. São impenhoráveis
:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Ocorre que, no caso em espeque,
a recorrente/executada não comprovou que a penhora recaiu em conta poupança
,
uma
vez que o extrato juntado não corresponde com o valor bloqueado nos autos
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD.
IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS. PROTEÇÃO LIMITADA ÀS CONTAS POUPANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS VALORES ESTAVAM DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA
. DECISÃO MANTIDA.
Não havendo sido demonstrado qualquer indício de que o valor bloqueado via SISBAJUD seja oriundo de conta poupança, não se mostra possível o reconhecimento de impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0033535-30.2022.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 13.02.2023) (grifei)

Destarte, à míngua de provas, não há como desconstituir a penhora havida na conta bancária da recorrente, devendo a sentença recorrida permanecer inalterada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023